Tribunal: TJDFT
Processo: 0002555-76.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE AMEAÇA PARA SE OPOR A ATO LEGAL. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CRIME CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comete o delito de resistência aquele que se opõe à realização de ato legal, mediante o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente para executá-lo, buscando impedir sua execução.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado.
3. Atendendo as diretrizes dos artigos 306 e 293, ambos do CTB, correta a aplicação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, contudo, pelo período de 02 (dois) meses, porque razoável e proporcional à pena privativa de liberdade, cuja pena foi aplicada no mínimo legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.